Tribunal: TJES
Processo: 5008880-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008880-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE TIAGO SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008880-26.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: JOSE TIAGO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DUPLO EFEITO INDEFERIDO. ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrido abriu conta-corrente, junto à parte Recorrente, em 20/05/2021, tendo solicitado, logo em seguida, o encerramento da mesma, mas fora convencido a mantê-la ativa pelo gerente da instituição financeira, razão pelo qual, ao receber o cartão de débito do banco, passou a fazer depósitos, acumulando o total de R$ 1.005,59 (um mil e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Aduziu em sua peça inaugural que, a partir de 03/09/2021, não conseguiu acessar sua conta, o que o levou a comparecer na agência em 10/09/2021, onde fora informado sobre a ocorrência de uma falha sistêmica e que poderia receber o saldo credor da conta. Em 14/09/2021, sustenta que, através de e-mail da ouvidoria, fora informado do encerramento da conta nesta mesma data.

No édito sentencial, o magistrado sentenciante concluiu que houve falha na prestação de serviços, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95, risco este não suscitado pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, analisando a sentença vergastada, concluo que a mesma não merece qualquer reparo.

Em análise detida dos autos, vê-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Por este motivo, é dever do Recorrente comprovar nova solicitação de encerramento da conta pelo Recorrido, o que, em análise aos documentos acostados nos autos, não ocorreu, fato este que demonstra a falha na prestação do serviço pelo banco, ensejando a devida reparação dos danos causados, nos termos do artigo 14, CDC.

Ademais, ainda, o Recorrente merece ser responsabilizado de forma objetiva, independente da apuração de dolo ou culpa, tendo em vista que não comprovou também a prévia notificação do Recorrido quanto ao encerramento de sua conta, ou seja, não há nos autos qualquer documentação comprobatória de que de fato houve a comunicação exigida para a legalidade da rescisão unilateral do contrato pela instituição financeira, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Vejamos entendimento em caso semelhante do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. (...) 4.
O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes,
desde que observada a prévia e regular notificação.
4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII).
Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes,
desde que observada a comunicação prévia.

A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4.2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1478859 SP 2019/0091051-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Também concluo como devida a indenização por danos morais, estes considerados
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo do nome do autor no mercado de consumo, diante da impossibilidade de movimentação de sua conta pela rescisão unilateral, sem o conhecimento prévio do mesmo, e do impedimento de realizar suas transações. Neste contexto, evidente, mais uma vez, prática abusiva por parte do Recorrente, bem como a falha na prestação de serviço, o que configura perfeitamente o dano extrapatrimonial.

A meu sentir, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, tal como entendeu o magistrado sentenciante.

Assim, irretocável a sentença guerreada, a qual deve ser mantida em sua íntegra.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.